Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. COMPROMISSO. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. LIMITAÇÃO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEORIA. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor, ao instituir a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornam excessivamente onerosas como direito básico do consumidor, adotou a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.
2. A teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico tem por requisito a ocorrência de um fato superveniente ao contrato, de caráter geral e capaz de produzir o desequilíbrio contratual, para onerar o consumidor e beneficiar o fornecedor.
3. A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, principalmente porque a recomposição não é fato superveniente.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.